Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-08.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da concessionária ré.

Interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida recente. Possibilidade. Precedentes. Regularidade do ato reconhecida.

Sentença reformada. Ação julgada improcedente.

Apelação provida.